Tribunal: TJDFT
Processo: 0715124-57.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0715124-57.2021.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUCIA RANGEL DE SOUSA RECORRIDO: NEON PAGAMENTOS S.A., BANCO VOTORANTIM S.A. DESPACHO Defiro o pedido de retirada do processo da 6a sessão virtual para posterior inclusão em sessão presencial física, haja vista o pedido de sustentação oral, devendo o douto advogado observar as normas regimentais quanto à obrigatoriedade de inscrição para a sustentação. As sessões presenciais serão realizadas no Plenário do Fórum José Júlio Leal Fagundes, Bloco I, térreo, para onde os interessados devem se deslocar no dia do julgamento. Brasília, 18 de abril de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator